Tribunal: CARF
Processo: 10384.721514/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.721514/2012-31
ACÓRDÃO
2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS VELOSO CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2011
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula Carf no 1.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, apreciando-se apenas à alegação de distinção
entre a compensação prevista no artigo 66 da Lei no 8.383/91 c/c art. 165 do CTN e a disposta nos
artigos 170 e 170-A do CTN para, nesta parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino e Sonia de Queiroz Accioly (substituta integral). Ausente
o conselheiro Marcos Roberto da Silva, substituído pelo conselheiro Francisco Ibiapino Luz, e o
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão 07-37.686 (p. 512), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de dois autos de infração lavrados contra a sociedade empresária Luis
Veloso & Cia Ltda (DEBCAD’s no 51.013.937-0 e no 51.013.938-8).
No auto de infração de DEBCAD no 51.013.937-0 foram lançadas contribuições
sociais previdenciárias que, segundo a autoridade fiscal, foram indevidamente
compensadas nas GFIP’s da Autuada referentes às competências 01/2009 a
04/2011.
A autoridade lançadora, ao explicar os motivos pelos quais entendeu que as
compensações efetuadas nestas GFIP’s (competências 01/2009 a 04/2011) são
indevidas, aduziu o seguinte no relatório fiscal de fls. 242 a 250:
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
3
O contribuinte foi intimado (através do Termo de Início de Procedimento Fiscal
TIPF de 27/03/2012, anexo do Procedimento Fiscal) a prestar os
esclarecimentos necessários, acerca dos valores compensados através da GFIP,
e a apresentar a documentação comprobatória que deu origem à prática
adotada.
Como resultado da análise dos esclarecimentos prestados (Arquivo 3 do
Procedimento Fiscal) e da documentação comprobatória, apresentados pelo
sujeito passivo, a fiscalização apurou que a compensação de contribuições
previdenciárias através da GFIP, fora feita de forma indevida, pela empresa,
conforme elementos de convicção abaixo:
- Nas justificativas apresentadas à fiscalização (Arquivo 3 do Procedimento
Fiscal), o sujeito passivo alega, essencialmente:
Existência de Mandado de Segurança com Sentença Favorável
“Diante do recolhimento indevido de contribuições sociais, a peticionante
ajuizou Mandado de Segurança distribuído para a 2a Vara Federal em
Teresina/PI,
sob
o
no
0006230-77.2007.4.01.4000
(no
antigo:
2007.40.00.006236-5), pleiteando a declaração da inexigibilidade das verbas
discutidas, bem como que o Fisco federal se abstivesse de promover retaliações
ao exercício do direito à compensação.
“Nesse sentido, a Peticionante obteve sentença favorável, concedendo em
parte a segurança, a qual foi confirmada pelo TRF-1a Região, conforme
decisões em anexo”.
Ora, a literalidade da informação prestada pela empresa, deixa claramente
transparecer o pleno êxito obtido do pedido feito pela mesma, através de
Mandado de Segurança; o que na realidade, não corresponde com a verdade
dos fatos, senão vejamos:
- No julgamento do Mandado de Segurança ajuizado pela peticionante, o Juiz
Federal da 1a Vara em Teresina exarou Sentença em 04/08/2008, sujeita a
reexame necessário, (Anexo do Processo, Arquivo 3), com a seguinte decisão:
“Com essas considerações, concedo, em parte, a segurança para o fim de
declarar a ilegalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela
paga ao segurado-empregado da empresa/impetrante durante os 15 (quinze)
primeiros dias de seu afastamento, por motivo de doença e denegar a
segurança pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-
acidente, salário maternidade, o pagamento de férias e adicional de férias de
1/3 (um terço). Declaro, também, que o direito à compensação dos valores
indevidamente recolhidos nos últimos 10 (dez) anos que antecedem o
ajuizamento desta ação, ou seja, a partir de 28.09.1997, somente será possível
após o trânsito em julgado desta sentença...”
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
4
Já a sentença favorável, concedendo a segurança, confirmada pelo TRF-1a
(Arquivo 3 do Processo), alegada pelo sujeito, foi exarada em 09/11/2009, com
os seguintes ditames:
“3 – Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono
constitucional de terço de férias por não se incorporar aos proventos de
aposentadoria e sobre a retribuição paga a empregado doente, nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento do trabalho, pela sua natureza previdenciária.
4 – Devida a incidência de contribuição sobre os valores pagos a título de
salário-maternidade e férias porque, tendo natureza salarial, integram sua
base de cálculo.
5 – A compensação sujeitar-se-á ao trânsito em julgado do acórdão, nos
termos do art. 170-A, do Código Tributário Nacional, ressalvando à autoridade
fazendária a aferição da regularidade do procedimento.”
Desta forma, conclui-se pela insubsistência da afirmação contida nos
esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo, de que “a Peticionante obteve
sentença favorável, concedendo a segurança, conforme decisões em anexo”.
Configura-se evidente que a glosa realizada pela fiscalização, relativa aos
valores compensados pela empresa através da GFIP, fora feita dentro da
legalidade, uma vez que em todas as decisões judiciais em curso, relativas ao
mandado de segurança (Arquivo 08 do Procedimento Fiscal), sempre foi
“determinado” que o direito à compensação somente poderia ser exercido pela
Peticionante após o trânsito em julgado da sentença, e somente sobre os
valores das rubricas salariais “auxílio-doença/acidente” e “terço constitucional
de férias”; muito embora, assim mesmo, o sujeito passivo tenha realizado a
compensação, a partir de 08/2008, à revelia das decisões judiciais. Mas grave
ainda, foi ter incluído a rubrica salarial “férias”, no rol dos valores
compensados, porquanto as decisões judiciais em curso reconheceram legal a
incidência de contribuição previdenciária sobre essa rubrica salarial. É
totalmente contraditório, portanto, o sujeito passivo se achar protegido por
decisão judicial, para a prática de seus atos; ainda mais, quando esses atos
foram executados sem anuência dessa decisão judicial. Se “sub judice” a
questão relativa ao direito de compensar, por que, então, a empresa se achou
no direito de efetuar a compensação, no curso do processo, com decisão
judicial desfavorável (relativamente ao direito à compensação da rubrica
salarial “férias”; e também, pelo fato de não ter cumprido o momento de ser
exercido o direito à compensação - somente após o trânsito em julgado da
sentença, nos termos das a legislação vigente - Código Tributário Nacional - Lei
no 5.172/1966, Art. 170-A “É vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”)?
Diante do exposto, conclui-se que é perfeitamente legal a glosa realizada pela
fiscalização, relativamente aos valores compensados indevidamente pelo
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
5
sujeito passivo através da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP.
Juntamente com as contribuições sociais previdenciárias lançadas no auto de
infração de DEBCAD no 51.031.937-0 estão sendo exigidos os acréscimos
moratórios de que trata o artigo 35 da Lei no 8.212/1991.
O valor total lançado no auto de infração de DEBCAD no 51.031.937-0
correspondia, na data da consolidação do débito (14/05/2012), ao montante de
R$ 114.558,47 (cento e quatorze mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e
quarenta e sete centavos).
Já o auto de infração de DEBCAD no 51.013.938-8, segundo a autoridade fiscal, foi
lavrado em razão da sociedade empresária Luis Veloso & Cia Ltda ter infringido a
obrigação acessória prevista no inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212/1991, ao
apresentar as GFIP’s das competências 08/2008, 09/2008 e 10/2008, com dados
incorretos.
Foi aplicada multa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) com
fundamento, de acordo com a autoridade fiscal, no previsto no artigo 32-A,
“caput”, inciso I e parágrafos 2o e 3o, da Lei no 8.212/1991, c/c o disposto no
artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.
Irresignada com os lançamentos dos autos de infração de DEBCAD’s no
51.013.937-0 e no 51.013.938-8, a Autuada apresentou a impugnação de fls. 373 a
395, instruída com os documentos de fls. 396 a 508.
Assevera que a autoridade lançadora agiu de forma equivocada visto que o relator
do Agravo de Instrumento no 0001476-30.2008.4.01.0000 (número antigo
2008.01.00.001747-7) atribuiu, parcialmente, efeito suspensivo ao recurso, “para
suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre os valores
pagos a título de auxílio-doença/acidente e adicional de férias”.
Diz que a referida decisão liminar foi confirmada pela 7a Turma do Tribunal
Regional Federal da 1a Região no julgamento da Apelação/Reexame Necessário no
0006230-77.2007.4.01.4000 (no antigo 2007.40.00.006236-5) nos seguintes
termos:
(...) Pelo exposto, nego provimento ao recurso de Apelação da União Federal
(Fazenda Nacional) e à Remessa Oficial, e dou-o, em parte, ao interposto pela
Impetrante para, reformando, parcialmente, a sentença discutida, reconhecer
indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono
constitucional de terço de férias e sobre valores pagos para remunerar auxílio-
acidente e afastar a limitação imposta pela Lei no 9.129/95 (...)
Afirma que os autos de infração hostilizados contrariam decisão judicial e que as
compensações declaradas em suas GFIP têm base legal e judicial.
Ressalta que recolheu contribuições sociais previdenciárias sobre férias e seu
adicional constitucional de um terço indevidamente, e que faz jus a compensação
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
6
desses valores com débitos próprios, “vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, nos termos do artigo 66 da Lei n.° 8.383/91, combinado com o
artigo 74 da Lei n° 9.430/96, como bem já declarados pelo Poder Judiciário”.
Assevera que a suspensão da exigibilidade dos “tributos em questão” está
prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Diz que o legislador ordinário, exercendo a competência que lhe foi atribuída no
artigo 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, elegeu como hipótese de
incidência ou hipótese tributária da contribuição social previdenciária patronal, no
inciso I do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, “o pagamento de remunerações
destinadas a retribuir o trabalho, seja pelos serviços prestados, seja pelo tempo
em que o empregado ou trabalhador avulso permanece à disposição do
empregador ou tomador de serviços”.
Aduz que a própria Receita Federal do Brasil, conforme demonstram os artigos 51,
inciso III, alínea “a”, 52, inciso III, alínea “a”, 57, inciso I, e 72, inciso I, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, restringiu o campo de incidência das contribuições
sociais previdenciárias ao “pagamento de remunerações destinadas a retribuir o
trabalho, seja pelos serviços prestados, seja pelo tempo em que o empregado ou
trabalhador avulso permanece à disposição do empregador ou tomador de
serviços”.
Diz que a “delimitação da incidência da contribuição patronal sobre os valores
pagos destinados a retribuir o trabalho efetivo ou potencial também foi
consagrada pelo Supremo Tribunal Federal”.
Assevera que o Fisco Federal, em inegável ofensa ao princípio da legalidade
estrita (CF, 150, inciso I), bem como ao histórico legislativo e jurisprudencial, exige
o “recolhimento da contribuição social previdenciária pretensamente incidente
sobre valores pagos em situações em que não há remuneração por serviços
prestados, ou seja, hipóteses que desbordam do fato gerador in abastracto”,
como os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do
empregado doente ou acidentado, e os valores pagos a título salário-
maternidade, férias gozadas e adicional constitucional de férias de um terço.
Alega que no que tange ao “adicional constitucional de 1/3 (terço) de férias, o
fisco federal também faz indevida equiparação entre a contribuição patronal e a
contribuição dos empregados”.
Afirma que, conforme disposto no artigo 20 da Lei no 8.212/1991, o salário-de-
contribuição é “a base de cálculo da contribuição devida pelos segurados, não a
base de cálculo da contribuição patronal”.
Aduz que os artigos 52, inciso III, alínea “i”, e 57, §8o, da Instrução Normativa RFB
no 971/2009, são ilegais e inconstitucionais, já que extrapolam a hipótese
tributária.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
7
Assevera que não há que se falar em incidência de contribuições sociais
previdenciárias sobre férias gozadas, já que não se trata de valor pago para
retribuir um trabalho feito ou potencial.
Cita precedentes do STJ no sentido de que não incide contribuição social
previdenciária sobre o terço constitucional de férias (AgRg na Pet 7.207/PE, Pet
7.522/SE, AgRg no Resp 1237009/PB e AgRg no Resp 1204899/CE).
Cita ementa de julgado do Tribunal Regional Federal da 5a Região onde restou
asseverado que “os valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente e
férias gozadas não ostentam natureza salarial, eis que são pagos em períodos nos
quais não há prestação de serviços por parte do trabalhador, devendo, pois,
serem excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária” (AC no
8.627/CE, 3a Turma, Des. Geraldo Apoliano, DJ 19.01.2010).
Alega que as férias, assim como o adicional incidente sobre 1/3 de férias, não são
valores pagos para retribuir um trabalho feito ou potencial.
Cita ementa de julgado do STJ (1a Turma, AgRg no Ag 1.420.247/DF -
2011/0123585-6 – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 10.02.2012) onde
restou asseverado o seguinte:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SALÁRIOMATERNIDADE E FÉRIAS GOZADAS. AUSÊNCIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO PELO EMPREGADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA QUE NÃO PODE
SER ALTERADA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RELEVÂNCIA DA MATÉRIA A EXIGIR REABERTURA DA DISCUSSÃO PERANTE A 1a
SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DETERMINAR A SUBIDA DOS
AUTOS DO RECURSO ESPECIAL QUE, NOS TERMOS DO ART. 14, II DO RISTJ,
FICA, DESDE JÁ, SUBMETIDO A JULGAMENTO PELA 1a SEÇÃO.
1. O preceito normativo não pode transmudar a natureza jurídica de uma
verba. Tanto no salário-maternidade quanto nas férias gozadas,
independentemente do título que lhes é conferido legalmente, não há efetiva
prestação de serviço pelo empregado, razão pela qual, não é possível
caracterizá-los como contraprestação de um serviço a ser remunerado, mas
sim, como compensação ou indenização legalmente previstas com o fim de
proteger e auxiliar o Trabalhador.
2. Da mesma forma que só se obtém o direito a um benefício previdenciário
mediante a prévia contribuição, a contribuição também só se justifica ante a
perspectiva da sua retribuição em forma de benefício (ADI-MC 2.010, Rei. Min.
CELSO DE MELLO); destarte, não há de incidir a contribuição previdenciária
sobre tais verbas.
3. Apesar de esta Corte possuir o entendimento pacífico em sentido oposto
(REsp. 1.232.238/PR, Rei. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.03.2011; AgRg no
Ag 1.330.045/SP, Rei. Min. LUIZ FUX, DJe 25.11.2010; REsp. 1.149.071/SC, Rei.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
8
Min. ELIANA CALMON, DJe 22.09.2010), a relevância da matéria exige a
reabertura da discussão perante a 1a Seção.
4. Agravo Regimental provido para determinar a subida dos autos do Recurso
Especial que, nos termos do art. 14, II do RISTJ, fica, desde já, submetido a
julgamento pela 1a Seção.
Diz que “embora tenham a Lei no 8.212/1991 e a Consolidação das Leis do
Trabalho conferido ‘natureza salarial’ às verbas pagas a título de salário-
maternidade e férias gozadas, tal alcunha não lhes subsume à hipótese tributária
da contribuição previdenciária patronal”.
Assevera que “o fundamento constitucional de incidência (artigo 195, inciso I,
alínea “a”) e o suporte legal conferido pela Lei no 8.212/1991 não deixam dúvidas
quanto à necessidade de que os valores sejam pagos aos empregados e avulsos
como consequência da estrita contraprestação em serviços laboriais”.
Frisa que “o critério material do fato gerador da contribuição previdenciária
patronal é o pagamento a empregados e avulsos de importâncias devidas em
razão da contraprestação em serviços laborais”.
Afirma que a jurisprudência sobre a exigibilidade da contribuição previdenciária
patronal sobre as férias gozadas não é mais pacífica em favor da União Federal e
que entre o presente momento até o posicionamento final do Superior Tribunal
de Justiça sobre a questão, “resta suspensa a exigibilidade da contribuição
previdenciária patronal sobre férias gozadas”.
Requer que seja assegurado o seu direito líquido e certo “de não ser compelida ao
indevido recolhimento da contribuição previdenciária patronal incidente sobre os
valores indevidamente pagos a título de férias até o posicionamento final do
Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto ou o trânsito em julgado do Mandado
de Segurança n° 0006230-77.2007.4.01.4000 (n° antigo: 2007.40.00.006236-5)”.
Afirma que tem o direito de efetuar a compensação dos valores indevidamente
pagos independentemente de autorização ou processo administrativo.
Alega que “o direito de efetuar a compensação pelo auto-lançamento – de acordo
com o artigo 66 da Lei n.o 8.383/91 – já foi pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o
78.301-BA”.
Afirma que “após essa decisão, ficou assentado que os tributos sujeitos ao regime
de lançamento por homologação - como é o caso das contribuições em tela -
podem ser compensados pelo sujeito passivo independentemente de autorização
administrativa ou de decisão judicial, pela simples aplicação do artigo 66 da Lei n.°
8.383/91, afastadas as regras infralegais editadas em sentido contrário”.
Alega que “fez-se necessário socorro ao Judiciário apenas para que a Impugnante
não sofresse indevidas retaliações por parte do Fisco Federal, o que é, em síntese,
o objetivo primordial da presente Impugnação Administrativa, sendo, portanto,
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
9
equivocada eventual argumentação no sentido de que não teria a Impugnante
embasamento legal para efetuar tais compensações.
Assevera que “não se buscou autorização judicial ou administrativa para que a
compensação tributária fosse efetuada antes do trânsito em julgado da decisão,
pois tal permissivo já está contido no bojo do artigo 66 da Lei no 8.383/91 que
prevê a modalidade de compensação denominada ‘sponte propria’, de iniciativa,
portanto, exclusiva do contribuinte”.
Aduz que “o que se pleiteia, por outro lado, é que seja assegurada a devida
proteção judicial contra a aplicabilidade do art. 170-A do Código Tributário
Nacional”.
Cita o seguinte parágrafo, que diz ter sido extraído de obra de Hugo de Brito
Machado:
Estando o contribuinte na situação de credor, e de devedor, de um mesmo
ente público, é imoral, contrário aos princípios gerais de direito, ao direito de
propriedade e ao princípio da isonomia, não efetuar o encontro de contas, pois
isso habilita a Fazenda a, na prática, protrair ao máximo o pagamento de sua
dívida, coagindo, paralelamente, o contribuinte a solver a dele.
Diz que “não se aplica ao presente caso o regime dos artigos 170 e 170-A do CTN,
pois o que foi postulado na ação judicial - repita-se - foi a compensação no regime
do lançamento por homologação (auto-lançamento), previsto no art. 66 da Lei n.°
8.383/91”.
Afirma que a Lei no 8.383/1991, em seu artigo 66, “trata de uma modalidade de
compensação passível de ser realizada pelo contribuinte no âmbito do
lançamento por homologação, sujeita a posterior fiscalização”, enquanto que os
artigos 170 e 170-A do Código Tributário Nacional “cuidam de outra modalidade
de compensação, realizada diretamente pelos agentes fiscais a pedido do
contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já constituído, portanto), nos
termos do artigo 156, II, do CTN”.
Cita o seguinte trecho de obra de Hugo de Brito Machado:
Na Lei n. 8.383/91, a compensação autorizada é apenas de créditos do
contribuinte, ou responsável tributário, contra a Fazenda Pública, decorrentes
de pagamento indevido de tributos ou contribuições federais, com tributo da
mesma espécie, relativo a períodos subseqüentes. Objetos da compensação,
neste caso, são, de um lado, um futuro crédito tributário, e não um crédito
tributário já constituído, posto que relativo a período futuro; e do outro, um
crédito que o sujeito passivo da relação tributária tem perante a Fazenda
Pública, em decorrência de pagamento indevido de tributo. Não exige a lei que
se trate de crédito líquido e certo, posto que, limitando o direito à
compensação aos valores concernentes a tributo pago indevidamente, tem
como suficiente o reconhecimento de que realmente era indevido o tributo.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
10
A compensação a que alude o art. 170, do Código Tributário Nacional,
pressupõe a existência de crédito tributário. Pressupõe, em outras palavras,
lançamento já consumado. Já a compensação a que alude o art. 66, da Lei
8.383/91, diversamente, pressupõe tributo futuro, cujo lançamento ainda não
foi feito, e cujo fato gerador pode até nem ter ainda ocorrido. (Mandado de
Segurança em Matéria Tributária: RT, 1994, página 81)
Cita ementa de julgado do STJ (RESP 612.324/AL, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio
Noronha, DJ de 13/09/2004) onde restou asseverado o seguinte:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PIS. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO-
OCORRÊNCIA. ART. 170-A DO CTN. NÃO-INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO DO ART. 39, § 4°, DA LEI N.
9.250/95. SÚMULA N. 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos
de Divergência no Recurso Especial n. 435.835-SC (relator para o acórdão
Ministro José Delgado), firmou o entendimento de que, na hipótese de tributo
sujeito a lançamento por homologação, o prazo para a propositura da ação de
repetição de indébito é de 10 (dez) anos a contar do fato gerador, se a
homologação for tácita (tese dos "cinco mais cinco"), e, de 5 (cinco) anos a
contar da homologação, se esta for expressa.
O art. 170-A do CTN não deve ser aplicado ao presente caso, uma vez que se
trata de compensação de tributo sujeito a lançamento por homologação, em
que a Fazenda Pública terá o prazo de 5 (cinco) anos para fiscalizar a
compensação efetuada pelo contribuinte e, se for o caso, poderá proceder ao
lançamento de ofício das diferenças indevidamente compensadas. [...]
Cita ementa de julgado do TRF da 1a Região (Apelação n° 2008.33.00.010682-
0/BA, 08a Turma, Relator Desembargador Leomar Amorim, DJ de 12.02.2010)
onde restou asseverado o seguinte:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
REMUNERAÇÃO PAGA PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE
AFASTAMENTO DO EMPREGADO POR MOTIVO DE DOENÇA. UM TERÇO DE
FÉRIAS. VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. EXAÇÃO INDEVIDA.
COMPENSAÇÃO. SALÁRIOMATERNIDADE E FÉRIAS. NATUREZA SALARIAL.
INCIDÊNCIA DEVIDA. COMPENSAÇÃO.
(...)
5. A restrição à compensação, prevista no art. 170-A do CTN, não se aplica aos
autos, por ter o mandado de segurança, como garantia constitucional, caráter
mandamental, que impõe à Administração uma prestação específica, material
e in natura, a ser satisfeita de plano, aliado à circunstância de o direito
vindicado, no plano infraconstitucional, estar reconhecido por jurisprudência
dominante do STJ. Portanto, a rigor, não se pode afirmar que há tributo
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
11
contestado se o tribunal superior competente já reconheceu a tese do
contribuinte.
Apelação da impetrante parcialmente provida.
Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial improvidas.
Relata que ajuizou mandado de segurança (no 0006230-77.2007.4.01.4000 - 2a
Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí) que tramita atualmente no Tribunal
Regional Federal da 1a Região.
Diz que ocorreu equívoco no lançamento do auto de infração hostilizado, visto
que foi proferida decisão judicial nos autos do Agravo de Instrumento no
0001476-30.2008.4.01.0000 (no antigo 2008.01.00.001747-7), nos seguintes
termos:
(...) Pelo exposto, presentes os pressupostos que o autorizam, atribuo,
parcialmente, efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, tão-somente,
para suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre
os valores pagos a título de auxílio-doença/acidente e adicional de férias.
(Código de Processo Civil, arts. 527, III e 558)
Afirma que a decisão judicial referida no parágrafo anterior foi confirmada pelo
Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos do Processo no 0006230-
77.2007.4.01.4000 (no antigo: 2007.40.00.006236-5), nos seguintes termos:
(...) Pelo exposto, nego provimento ao recurso de Apelação da União Federal
(Fazenda Nacional) e à Remessa Oficial, e dou-o, em parte, ao interposto pela
Impetrante para, reformando, parcialmente, a sentença discutida, reconhecer
indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono
constitucional de terço de férias e sobre valores pagos para remunerar auxílio-
acidente e afastar a limitação imposta pela Lei n° 9.129/95 (...)
Alega que as compensações glosadas têm amparo em decisões judiciais e no
próprio Código Tributário Nacional.
Afirma que o auto de infração de DEBCAD no 51.013.938-8 é nulo de pleno direito,
por vício formal, já que a autoridade lançadora não esclareceu “qual ou quais
informações teriam sido apresentadas de forma incorreta, imprecisa ou omissa”.
Diz que essa falta de esclarecimento, por si só, impossibilitou a sua defesa.
Assevera que a autoridade lançadora sequer registrou em quais competências o
contribuinte cometeu infração.
Alega que mesmo que em cada competência fiscalizada tivesse incorrido em
infração, a multa correta, por força do disposto no inciso I do artigo 32-A da Lei no
8.212/1991 seria R$ 60,00, já que restariam caracterizados 3 grupos de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas.
Transcreve o disposto no inciso II e no §1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
12
Diz que “entende-se por: a) motivação explícita a informação que é correta e
pormenorizadamente explicada, onde não há omissões nem mesmo entrelinhas;
b) motivação clara a informação que é transparente e evidente, de fácil
entendimento, simples e posta com clareza; c) motivação congruente a
informação que tem harmonia com clara referência de início e fim, da coisa a que
se destina”.
Alega que a autoridade lançadora não indicou a base legal que fundamenta a
aplicação da multa exigida no auto de infração de DEBCAD no 51.013.938-8 e o
seu percentual.
Protesta pela juntada posterior de documentos e pela realização de “perícia
técnica”.
Requer, por fim, a declaração de improcedência do lançamento dos autos de
infração de DEBCAD’s no 51.013.937-0 e no 51.013.938-8.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 07-37.686 (p. 512), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Os valores referentes a contribuições sociais previdenciárias compensadas
indevidamente serão exigidos pelo Fisco Federal com os acréscimos moratórios de
que trata o artigo 35 da Lei no 8.212/1991.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2011
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO
EM
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2011
AÇÃO
JUDICIAL.
MATÉRIA
IDÊNTICA.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
13
PEDIDO DE PERÍCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de perícia apresentado sem a
exposição dos motivos pelos quais o requerente entende que deva ser produzida
tal prova e sem a indicação de quesitos e do nome, endereço e qualificação
profissional de perito.
JUNTADA DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
competente recurso voluntário (p. 536), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
* os procedimentos realizados e devidamente declarados pela Contribuinte foram
lastreados em decisões dos Tribunais Superiores, inclusive os referidos processos encontram-se em
grau recursal nestas Cortes, cuja permissão legal à compensação dos valores recolhidos
indevidamente, continuam em vigor, não havendo razão para a não homologação das declarações
feitas pela Contribuinte;
* distinção entre a compensação prevista no artigo 66 da Lei no 8.383/91 c/c art.
165 do CTN e a disposta nos artigos 170 e 170-A do CTN;
* compete ao Fisco a constituição do crédito tributário, nos termos do art. 142 do
CTN;
* origem dos créditos compensados: pagamento a maior de contribuição
previdenciária, incidente sobre verbas não sujeitas à incidência do referido tributo, a saber: (i) 15
primeiros dias de afastamento por doença / acidente, (ii) salário-maternidade e (iii) férias e terço
constitucional de férias;
* a contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos destinados a
retribuir o trabalho, não sendo esta a hipótese dos autos;
* em relação aos 15 primeiros dias de afastamento por doença ou acidente de
trabalho e sobre o terço constitucional de férias, o STJ decidiu, em sede de recurso repetitivo, que
não incide contribuição previdenciária patronal sob a rubrica em epígrafe; outrossim, em ação
mandamental própria, a Recorrente possui decisão judicial favorável, determinando a não
incidência do tributo ora exigido sobre a rubrica em destaque;
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
14
* necessária aplicação da Lei no 10.522/2002, observando-se, por conseguinte, o
quanto decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo em relação aos 15 primeiros dias de
afastamento e 1/3 (terço) de férias.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas em Razão da Consumação da Preclusão
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a cobrar crédito tributário referente à contribuição previdenciária, parte da empresa,
em razão da glosa de compensações realizadas, em GFIP’s, pela Contribuinte, atinentes às
competências de 01/2009 a 04/2011 (DEBCAD 51.013.937-0), bem como multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar GFIP com incorreções ou
omissões, conforme disposto no caput do art. 32-A da Lei n.° 8.212/91, acrescentado pela MP n.°
449/2008 - CFL 78 (DEBCAD 51.013.938-8).
Destaque-se, desde já, que a Contribuinte, em seu apelo recursal, não se insurgiu
contra o DEBCAD no 51.013.938-8, tratando-se, pois, de matéria incontroversa no presente
contencioso administrativo.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 242), tem-se que o sujeito passivo realizou a
compensação de valores relativos a contribuições previdenciárias recolhidas ao Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS (...). O contribuinte foi intimado a prestar os esclarecimentos necessários
acerca dos valores compensados através da GFIP e a apresentar a documentação comprobatória
que deu origem à prática adotada (...) Como resultado da análise dos esclarecimentos prestados e
da documentação comprobatória, apresentados pelo sujeito passivo (...), verifica-se que em todas
as decisões judiciais em curso, relativas ao mandado de segurança, sempre foi “determinado” que
o direito à compensação somente poderia ser exercido pela Peticionante após o trânsito em
julgado da sentença, e somente sobre os valores das rubricas salariais “auxilio doença – acidente”
e “terço constitucional de férias”.
Outrossim, a Fiscalização esclareceu ainda que, por ter informado GFIP com dados
incorretos, o contribuinte infringiu o disposto no art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91, nova redação
dada pela Medida Provisória no 449/2008.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
15
Como se vê – e em resumo – tem-se que o presente lançamento fiscal é decorrente
da glosa de compensações realizadas pela Contribuinte em razão de as mesmas (compensações)
terem sido realizadas antes do trânsito em julgado da respectiva ação judicial, além de terem sido
utilizados como créditos nestas compensações valores de rubricas salariais não reconhecidos
como indébitos na ação mandamental.
A Contribuinte, em sede de impugnação (p. 373), esgrime suas razões de defesa nos
seguintes pontos:
DEBCAD No 51.013.937-0
 discorre, incialmente, sobre os fatos que deram origem ao presente PAF,
destacando a existência de decisão judicial própria, reconhecendo a não
incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas “terço constitucional
de férias” e “auxílio-acidente”;
 não incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 de férias;
 suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária patronal sobre os
valores a título de férias gozadas;
 distinção entre a compensação prevista no art. 66 da Lei no 8.383/91 e a
disposta nos arts. 170 e 170-A do Código Tributário Nacional; e
 do Mandado de Segurança no 0006230-77.2007.4.01.4000 e do Agravo de
Instrumento no 0001476-30.2008.4.01.0000.
DEBCAD No 51.013.938-8
 nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa;

legalidade da compensação; e

aplicação indevida da multa.
Por sua vez, em seu apelo recursal (p. 536), a Contribuinte expõe suas teses de
defesa nos seguintes pontos:
 discorre, incialmente, sobre os fatos que deram origem ao presente PAF,
destacando a existência de decisão judicial própria, reconhecendo a não
incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas “terço constitucional
de férias” e “auxílio-acidente”;
 do Mandado de Segurança no 0006230-77.2007.4.01.4000 e do Agravo de
Instrumento no 0001476-30.2008.4.01.0000;
 distinção entre a compensação prevista no art. 66 da Lei no 8.383/91 e a
disposta nos arts. 170 e 170-A do Código Tributário Nacional;
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
16
 constituição do crédito tributário: competência privativa da autoridade
administrativa fiscal;
 origem dos créditos compensados: valores pagos a maior a título de “15
(quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado
(antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente)”,
“salário-maternidade”, “férias” e “1/3 (um terço) constitucional de férias”;
 da contribuição previdenciária patronal: incide sobre o pagamento de
remunerações destinadas a retribuir o trabalho;
 dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos funcionários;
 do terço constitucional; e
 obrigatória aplicação da Lei no 10.522/02.
Como se vê, analisando-se as razões de defesa deduzidas em sede de recurso
voluntário em cotejo com aquelas apresentadas na impugnação, verifica-se que houve inovação
por parte da Contribuinte em relação às seguintes matérias: (i) constituição do crédito tributário:
competência privativa da autoridade administrativa fiscal e (ii) da contribuição previdenciária
patronal: incide sobre o pagamento de remunerações destinadas a retribuir o trabalho.
De fato, é flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de
matérias preclusas em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo
sido examinadas pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do
duplo grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou direito
processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre, com a
preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e
a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
17
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem as matérias não impugnadas no momento processual devido.
Das Matérias Não Conhecidas por Renúncia à Instância Administrativa
Conforme exposto linhas acima, em sua peça recursal a Contribuinte defende,
dentre outros, os seguintes pontos:
 existência de decisão judicial própria, reconhecendo a não incidência de
contribuição previdenciária sobre as verbas “terço constitucional de férias” e
“auxílio-acidente”;
 do Mandado de Segurança no 0006230-77.2007.4.01.4000 e do Agravo de
Instrumento no 0001476-30.2008.4.01.0000;
 origem dos créditos compensados: valores pagos a maior a título de “15
(quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado
(antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente)”,
“salário-maternidade”, “férias” e “1/3 (um terço) constitucional de férias”;
 dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos funcionários; e
 do terço constitucional.
Ocorre que as matérias em destaque, que se resumem – ao fim e ao cabo – à
alegação de não incidência / isenção da contribuição previdenciária sobre determinadas verbas
salariais, foram levadas ao crivo do poder judiciário pela própria Contribuinte.
Tem-se, assim, que a lide objeto do presente processo administrativo em relação
aos tópicos do apelo recursal da Contribuinte aqui destacados corresponde exatamente àquela
referente à ação judicial interposta pela Recorrente, razão pela qual a decisão proferida na esfera
judicial necessariamente espraiará seus efeitos para este processo administrativo fiscal.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo, imiscuir-
se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
18
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário neste particular, cabendo à
Unidade de Origem, por certo, a necessária observância dos comandos judiciais advindos da
mencionada ação judicial destacada pela Recorrente e/ou dos precedentes vinculantes emanados
do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de repercussão
geral e de recurso repetitivo, respectivamente.
Da Alegação de Distinção entre a Compensação Prevista no artigo 66 da Lei no
8.383/91 c/c art. 165 do CTN e a Disposta nos artigos 170 e 170-A do CTN
Neste ponto, a Recorrente defende que os tributos sujeitos ao regime de
lançamento por homologação — como é o caso da contribuição previdenciária patronal — podem
e devem ser compensados pelo contribuinte independentemente de autorização administrativa ou
de decisão judicial, pela simples aplicação do art. 66, da Lei n. 8.383/91, afastadas as regras
infralegais editadas em sentido contrário.
Prossegue aduzindo que, como se não bastasse, a Lei n°8.383/91, em seu art. 66,
trata de uma modalidade de compensação passível de ser realizada pelo contribuinte no âmbito do
lançamento por homologação, sujeita a posterior fiscalização.
Na sequência, defende que o art. 170 do Código Tributário — e seu apêndice, o
artigo 170-A - cuida de outra modalidade de compensação, realizada diretamente pelos agentes
fiscais a pedido do contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já constituído, portanto), nos
termos do art. 156, II, do CTN.
Conclui, assim, que não se aplica ao presente caso o regime dos artigos 170 e 170-A
do CTN, pois o que está sendo postulado na presente demanda — repita-se — é a compensação no
regime do lançamento por homologação (auto-lançamento), previsto no art. 66 da Lei n. 8.383/91.
Sobre o tema o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Em relação às alegações no sentido de que o artigo 170-A do CTN não seria
aplicável ao presente caso, por tratar de mandado de segurança que se refere a
verbas que segundo a Impugnante já foram declaradas pelos tribunais superiores
como não integrantes do campo de incidência das contribuições sociais
previdenciárias e por ser dispositivo inconstitucional, cumpre apenas ressaltar que
a análise das mesmas é totalmente incabível na esfera administrativa, visto que a
aplicação de tal dispositivo, no caso vertente, já foi determinada pela Justiça
Federal, conforme exposto na sentença judicial reproduzida às fls. 264 a 277 e no
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
19
acórdão proferido pela 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região
reproduzido às fls. 278 a 297:
Sentença judicial reproduzida às fls. 264 a 277 (Mandado de Segurança no
2007.40.00.006236-5 – 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí)
(...)
Quanto à compensação, portanto, a pretensão não merece prosperar. A
redação do art. 170-A do CTN, acrescentado pela LC no 104/2001, veda
explicitamente a compensação antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
(...)
Com essas considerações, (...) Declaro, também, que o direito à compensação
dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 10 (dez) anos que antecedem
o ajuizamento desta ação, ou seja, a partir de 28.09.1997, somente será
possível após o trânsito em julgado desta sentença, e deverá dar-se na forma
prescrita pela Lei no 10.637/2002, (...)
(...)
Acórdão proferido pela 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região
reproduzido às fls. 278 a 297 (julgamento da remessa oficial e das apelações
interpostas contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Federal da Seção
Judiciária do Estado do Piauí no julgamento do Mandado de Segurança no
2007.40.00.006236-5)
EMENTA
(...)
5 – A compensação sujeitar-se-á ao trânsito em julgado do acórdão, nos
termos do art. 170-A, do Código Tributário Nacional, ressalvando-se à
autoridade fazendária a aferição da regularidade do procedimento.
(...)
Cabe ressaltar, porém, a título informativo, que as alegações de que a regra
contida no artigo 170-A do Código Tributário Nacional não se aplica nos casos de
ajuizamento de mandado de segurança ou de tributo sujeito a lançamento por
homologação são totalmente improcedentes, visto que tal artigo não faz
nenhuma distinção entre os tipos de ação judicial e entre as espécies de tributos.
Da mesma forma, a alegação de que a regra contida no artigo 170-A do Código
Tributário Nacional não se aplica a tributo com inconstitucionalidade ou
inexigibilidade já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e/ou pelo Superior
Tribunal de Justiça é totalmente improcedente, porquanto tal artigo não faz
nenhuma restrição neste sentido.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
20
Nesse diapasão, cabe citar o seguinte precedente, que se refere a acórdão
proferido no julgamento de recurso especial submetido ao rito previsto no artigo
543-C do Código de Processo Civil (recursos repetitivos):
EMENTA
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO TRÂNSITO
EM JULGADO. APLICABILIDADE A HIPÓTESES DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
TRIBUTO RECOLHIDO.
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, "é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se
aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/08.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI (Relator):
(...)
Ora, essa norma não traz qualquer alusão, nem faz qualquer restrição
relacionada com a origem ou com a causa do indébito tributário cujo valor é
submetido ao regime de compensação. Nem de seu texto expresso, nem de seu
sentido implícito é possível extrair a conclusão a que chegou o acórdão
recorrido, de que estaria fora de seu comando normativo a compensação de
tributos considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Não há,
no STJ, qualquer precedente que possa abonar a tese do referido acórdão. Pelo
contrário, em precedentes desta Corte que fizeram incidir o art. 170-A do CTN,
a compensação dizia respeito justamente a tributos declarados
inconstitucionais, inclusive em situações semelhantes à aqui discutida (indébito
tributário relativo a PIS/COFINS, recolhido nos termos dos DLs 2445/88 e
2449/88). Veja-se, a título exemplificativo: AgRg no REsp 1.059.826/SC, 1a
Turma, Min. Benedito Gonçalves, DJe de 03/09/2009; REsp 1.014.994/MS, 2a
Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 19/09/2008; REsp 923.736/SP, 2a Turma,
Min. João Otávio de Noronha, DJ de 08/06/2007. Embora seja certo que a
questão aqui colocada não foi objeto de expressa deliberação nos referidos
precedentes, também é certo que neles foi adotado entendimento com o qual
não se compatibiliza o acórdão recorrido.
Afirma-se, em suma, que, em se tratando de pretensão à compensação de
crédito contra a Fazenda objeto de controvérsia judicial, o requisito trazido
pelo art. 170-A do CTN (trânsito em julgado da sentença que afirma a
existência do crédito em favor do contribuinte) aplica-se também a indébitos
tributários decorrentes de vício de inconstitucionalidade.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
21
(...)
(STJ, REsp 1167039/DF, Primeira Seção, Relator Ministro Teori Albino Zavascki,
DJe 02/09/2010)
Por fim, deve-se esclarecer, ainda, a título informativo, que quando se diz que a
compensação no âmbito do lançamento por homologação, autorizada pelo art. 66
da Lei no 8.383/91, independe de autorização administrativa ou judicial, está-se
referindo à possibilidade de praticar os atos de compensação, registrando na
contabilidade da empresa e comunicando ao Fisco no campo próprio das DCTFs
ou GFIPs, o que pressupõe a certeza, ou seja, que não haja dúvida quanto à
inexigibilidade do que foi pago.
Quer dizer, a desnecessidade de provimento administrativo ou judicial
autorizador da compensação não significa que seja desnecessário o
reconhecimento judicial, por meio de decisão transitada em julgado, de que o
tributo é indevido quando isto decorra de inconstitucionalidade ou ilegalidade de
dispositivo da legislação tributária.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, conforme concluiu aquele decisium, “a desnecessidade de provimento
administrativo ou judicial autorizador da compensação não significa que seja desnecessário o
reconhecimento judicial, por meio de decisão transitada em julgado, de que o tributo é indevido
quando isto decorra de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivo da legislação
tributária.”
Assim, impõe-se a manutenção do r. acórdão neste particular pelos seus próprios
fundamentos.
Do Pedido de Intimação em Nome do Patrono
Por fim, no que tange ao pedido de intimação no endereço do advogado
regulamente constituído nos autos, impõe-se o indeferimento do referido pedido, nos termos da
Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário
interposto, apreciando-se apenas à alegação de distinção entre a compensação prevista no artigo
66 da Lei no 8.383/91 c/c art. 165 do CTN e a disposta nos artigos 170 e 170-A do CTN para, nesta
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721514/2012-31
22

Fl. 606
DF CARF MF
Original